Tribunal: TJMT
Processo: 0009716-72.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009716-72.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS CRISTIANO PIRES DE CARVALHO - CPF: 021.906.081-98 (APELADO), MARIA ELOISA PIRES DE CARVALHO - CPF: 021.906.101-76 (APELADO), MARA ELIZA PIRES DE CARVALHO - CPF: 038.473.471-52 (APELADO), CLEUSA MARIA TONELLO DE CARVALHO - CPF: 593.083.111-49 (APELADO), ALCIDES PEREIRA BARROS JUNIOR (APELANTE), RAQUEL MAGALLY SCHMIDEL BARROS - CPF: 023.383.951-82 (APELANTE), ILOINE HENNIG SCHMIDEL - CPF: 866.328.501-97 (APELANTE), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR PASSIVA DA REQUERIDA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CONFUSÃO COM MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CULPA/DOLO – CULPA EXCLUSIVA DA CAMINHONETE QUE INTERCEPTOU A PASSAGEM DA MOTOCICLETA EM CRUZAMENTO URBANO - VIOLAÇÃO AOS ARTS. 44 E 215, II, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DANO MATERIAL – DEMONSTRADO – QUANTIFICAÇÃO BASEADA EM NOTAS FISCAIS – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É presumida a responsabilidade do proprietário de veículo automotor por acidente de trânsito causado por terceiro, sendo parte legítima para figurar no pólo passivo da ação. Assim, rejeita-se a preliminar arguida.

Se a requerida confirma
que estava conduzindo o veículo no momento do acidente, cai por terra a sua alegação de era apenas passageira. Portanto, deve ser rejeitada a preliminar de ilegimitidade passiva.

Não há falar-se em inépcia, se a petição inicial preenche todos os requisitos exigidos no art. 319 do CPC/15.

A legislação de trânsito confere aos veículos que trafegam por via preferencial, prioridade absoluta de passagem, cabendo, portanto, aos motoristas que pretendem cruzá-la, a adoção de cautelas redobradas, estabelecendo, punições a quem desrespeita tal preceito, sendo nesse sentido os artigos 44, 215, inciso II, do Código Nacional de Trânsito.

Se ficou comprovado nos autos que a condutora da caminhonete/S-10 agiu com imprudência e não respeitou as normas do Código de Trânsito Brasileiro ao realizar manobra de transposição de cruzamento, não há se falar em culpa exclusiva da vítima, devendo por isto ser responsabilizada pelos danos causados.

Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano.

No que tange aos danos materiais, se comprovado que os autores tiveram despesas com funeral e conserto da motocicleta, colacionando Notas Fiscais, os quais não foram impugnadas pelos requeridos, deve ser mantida a indenização por dano material.

Em caso de acidente de trânsito com vítima fatal, o dano moral é presumido, consistindo na dor e na angústia sofrida por aquele que perde um ente querido de maneira tão trágica.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALCIDES PEREIRA BARROS JUNIOR e RAQUEL MAGALLY SCHMIDEL BARROS
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
MARCOS CRISTIANO PIRES DE CARVALHO, MARIA ELOISA PIRES DE CARVALHO e MARIA ELIZA PIRES DE CARVALHO,
para condenar a parte requerida, ALCIDES PEREIRA BARROS JUNIOR e RAQUEL MAGALLY SCHMIDEL BARROS, de forma solidária, a pagarem indenização à parte autora, da seguinte forma:

1)

Danos materiais no valor de R$ 4.158,55;

2)

Danos morais no valor de R$ 156.750,00;

3)

Condenar a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da parte adversa, arbitrado estes em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, os apelantes arguiram preliminar de ilegitimidade passiva do proprietário do veículo ALCIDES PEREIRA BARROS JUNIOR para responder a ação, sob o argumento da inexistência de responsabilidade do proprietário de veículos previstos no art. 932 do CC. De igual forma, alegada a preliminar de ilegitimidade passiva da passageira RAQUEL MAGALLY SCHMIDEL BARROS, em razão de erro na confecção do boletim de ocorrência, quando foi indicada ela como condutora do veículo no dia do acidente, tanto que tal documento foi retificado, não sendo ela parte legítima para responder por qualquer tipo de reparação, devendo, também, ser excluída do polo passivo. Por fim, alegaram inépcia da inicial por falta de requisitos necessários da responsabilidade civil à admissibilidade em juízo e carência da ação por ausência de interesse processual, em razão de inutilidade do provimento judicial pleiteado, haja vista que, conforme narrado pelos apelados, o próprio motoqueiro falecido agiu com culpa para a ocorrência do evento, não podendo, portanto, pretenderem ser indenizadas por um ato por elas próprias provocaram.

No mérito, sustentam culpa exclusiva da vítima; inexistência de culpa/dolo dos apelantes; inocorrência de dano moral e ausência de danos materiais ou lucros cessantes.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentena para que seja julgada improcedente a ação.

Nas contrarrazões, a parte apelada rebate os argumentos expostos nas razões do apelo, requerendo o desprovimento do recurso e a condenação dos apelantes em litigância de má-fé. (ID’s nos 103791018, 103791021 e 103791022).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam a preliminar de ilegitimidade passiva do proprietário do veículo ALCIDES PEREIRA BARROS JUNIOR, sob o argumento de que não há responsabilidade do proprietário do veículo envolvido no acidente de trânsito, sendo, portanto, ilegítimo para figurar no polo passivo da ação.

No entanto, é presumida a responsabilidade do proprietário de veículo automotor por acidente de trânsito causado por terceiro, sendo parte legítima para figurar no pólo passivo da ação, uma vez que é responsável pelo acidente que aquele possa causar por ser proprietário e entregar o veículo a pessoa que o conduz com imprudência, negligência ou imperícia.

Nesta linha é a lição de Rui Stoco:

"Confiando o veículo a outrem, filho maior ou estranho, o proprietário assume o risco do uso indevido e como tal é solidariamente responsável pela reparação dos danos que venham a ser causados por culpa do motorista. É responsabilidade pelo fato da coisa, consoante tem sido reconhecido inclusive pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ, vols. 84/930 e 58/905)." (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, 2a ed., São Paulo, RT, 1994, p. 578).

No mesmo sentido, confira o posicionamento dominante do STJ:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE BENÉVOLO. VEÍCULO CONDUZIDO POR UM DOS COMPANHEIROS DE VIAGEM DA VÍTIMA, DEVIDAMENTE HABILITADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO FATO DA COISA. - Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. - Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. Recurso especial provido.'
(REsp 577.902/DF, 3a Turma/STJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.06.2006, DJ. 28.08.2006).

Assim, correto o entendimento proferido pelo magistrado singular ao reconhecer a responsabilidade do requerido, proprietário do veículo que era conduzido por terceiro.

Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROVA DA CULPA - INDENIZAÇÃO DEVIDA.
PROPRIETÁRIO DO VEICULO EMPRESTADO A TERCEIRO CAUSADOR DO SINISTRO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CULPA IN ELIGENDO
. - Se os autores se desincumbiram do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito imperativo o reconhecimento da procedência da pretensão almejada, tendo sido comprovado que o evento danoso ocorreu por culpa dos réus, especificamente a condutora do veículo e o proprietário do automotor causador do sinistro, sendo, com relação a este último reconhecida sua responsabilidade solidária, por culpa in eligendo.”

(TJMG - Ap. Cível 1.0694.04.019073-8/001, Rel. Otávio Portes, j. 27.05.2009)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA - CULPA DO MOTORISTA - SOLIDARIEDADE DO PROPRIETÁRIO
- PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA. -
O proprietário do veículo causador de acidente automobilístico responde solidariamente com o condutor pelos danos oriundos do ilícito, ainda que o motorista não seja seu preposto, em virtude do consentimento ao uso, configurando culpa ' in eligendo'
. - Não havendo nos autos, nada que indique a alegada falha mecânica e ainda, sendo esta alegação irrelevante ao resultado, desnecessária a produção de prova pericial.”

(TJMG - Ap. Cível 1.0707.07.129316-1/001, Rel. Nicolau Masseli, j.12.11.2008)

Assim, rejeito a preliminar arguida.-

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA RAQUEL MAGALLY SCHMIDEL BARROS

Alegam, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida RAQUEL MAGALLY SCHMIDEL BARROS, sob o argumento de que houve erro na confecção do boletim de ocorrência, quando foi indicada como condutora do veículo no dia do acidente, tanto que tal documento foi retificado, não sendo ela parte legítima para responder por qualquer tipo de reparação, devendo, também, ser excluída do polo passivo.

Contudo, inobstante as alegações da requerida, a mesma confirmou em a
udiência de instrução e julgamento que estava conduzindo o veículo no momento do acidente, o que cai por terra a sua alegação de era apenas passageira. Senao vejamos (ID no 103790986 – Pág. 227):

Portanto, legítima para responder a presente ação, de modo, que deve ser rejeitada a preliminar arguida.-

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Não prospera a preliminar de inépcia da petição inicial arguida pelos apelantes, uma vez que da análise da petição inicial dos autores/apelados, verifica-se que esta é clara ao demonstrar os fundamentos jurídicos que embasam seu pedido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INÉPCIA DA INICIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC - SENTENÇA CASSADA. -
Não há falar-se em inépcia, se a petição inicial preenche todos os requisitos exigidos no art. 319 do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000181237470001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 23/01/2019, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2019) grifei

Logo, tendo a petição inicial dos autores preenchido todos os requisitos legais, consoante termos dos artigos 319 e 320 do CPC/15, rejeito a preliminar suscitada.-

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO

A preliminar de carência da ação por ausência de interesse processual, em razão de inutilidade do provimento judicial pleiteado, se confunde com o mérito e com ele será analisado.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
MARCOS CRISTIANO PRIES DE CARVALHO, MARIA ELOISA PIRES DE CARVALHO e MARIA ELIZA PIRES DE CARVALHO,
ajuizaram
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes
em face de
ALCIDES PEREIRA BARROS JUNIOR, RAQUEL MAGALLY SCHIMIDEL BARROS e ILOINE HENNIG SCHIMIDEL,
aduzindo serem filhos e herdeiros de JORGE ELIANDRO DE CARVALHO, falecido em 15 de setembro de 2012, vítima de um acidente de trânsito, ocorrido em 11/09/2012 quando transitava em sua motocicleta na Rua das Aroeiras, sentido Avenida dos Jacarandás e foi atingido pelo veículo do primeiro requerido (ALCIDES PEREIRA BARROS JUNIOR), conduzido pela segunda requerida (RAQUEL MAGALLY SCHMIDEL BARROS) que, não respeitando a sinalização de PARE e sem prestar a devida atenção, cruzou a preferencial da vítima, causando-lhe, consequentemente a sua morte.

Alegaram que a vítima, com o forte impacto, foi arremessada ao solo, ficando imediatamente insconsicente. Foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao pronto atendimento. Devido ao grave estado de saúde foi encaminhado à Unidade Terapia Intensiva – UTI, no Hospital Regional de Colider.

Relataram que devido à gravidade dos ferimentos, sofreu uma parada cardiorrespiratória às 18:30 horas do dia 15/09/2012, horário que foi registrado seu óbito.

Pediram a procedência da ação com a condenação da parte requerida em danos materiais, no valor de R$ 5.108,55, sendo o conserto da motocicleta, a carretinha acoplada nela, bem como as despesas decorrentes do funeral;

e danos morais na quantia de R$ 203.400,00, correspondente a 300 salários-mínimos, bem como em lucros cessantes em R$ 600.000,00, equivalentes a 240 salários-mínimos do falecido e, alternativamente o valor de R$ 162.720,00 equivalente a 240 salários-mínimos referente aos próximos 20 anos, tempo mínimo de expectativa de vida da vítima, a ser paga de forma integral ou na forma de pensão mensal.

Ao proferir sentença, o douto magistrado Dr. Walter Tomaz da Costa julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade pelo acidente de trânsito noticiado pelos autores, ora apelados, na petição inicial da ação indenizatória.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA.
Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
”
(TJMG, 14a Câmara Cível, RAC no 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015) (g.n.).

No caso em tela, observa-se que, em 11/09/2012, às 11:20h na cidade de Sinop/MT, ocorreu o acidente de trânsito noticiado pelas partes, em via urbana, constando no boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“Segundo relatos da condutora do v1 a mesma trafegava na Rua dos Lírios, sentido Av. Julio Campos, quando foi fazer o cruzamento com a Rua das Aroeiras não havistou o v2 vindo a abalroar com o mesmo que trafegava na Rua das Aroeiras sentido Av. dos Jacarandas. Esta GUPM deslocou-se até pronto atendimento Municipal (PAM) para colher mais dados e informações do condutor do v2, mas o mesmo estava inconsciente. O v1 foi liberado no local para a condutora, com danos na porta esquerda amassada e para-lamas traseiro esquerdo amassado. O v2 foi conduzido até o pátio do guincho Catarinense com danos no farol, painel, bengala, carenagem traseira, carenagem lateral esquerda, estribo traseiro, lanterna, pisca traseiro e dianteiro direito e retrovisores, ficando a disposição da DELPOL.”
(ID no 103784042)

In casu,
após análise das provas dos autos, especialmente o boletim de ocorrência que transcreve como se deram os fatos, verifica-se que

o abalroamente ocorreu porque o veículo conduzido pela requerida RAQUEL MAGALLY SCHMIDEL BARROS (v1) quando foi fazer o cruzamento com a Rua das Aroeiras não avistou o v2 vindo a abalroá-lo. Vejamos (ID no 103784042 – FLS. 31/32:

Ora, a legislação de trânsito confere aos veículos que trafegam por via preferencial, prioridade absoluta de passagem, cabendo, portanto, aos motoristas que pretendem cruzá-la, a adoção de cautelas redobradas, estabelecendo punições a quem desrespeita tal preceito, sendo nesse sentido os artigos 44 e 215, inciso II, do Código Nacional de Trânsito.

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Art. 215. Deixar de dar preferência de passagem:

II - nas interseções com sinalização de regulamentação de Dê a Preferência: Infração - grave;

Penalidade - multa.”

Portanto, a causa primária do sinistro foi o cruzamento da via preferencial por RAQUEL MAGALLY SCHMIDEL BARROS que, de forma imprudente, veio a interceptar a trajetória normal da motocicleta.

Ou seja, o sinistro não teria ocorrido acaso a requerida não tivesse adentrado a via preferencial sem as devidas cautelas, devendo a ela, portanto, ser imputada a culpa pelo evento danoso, máxime porque a nenhum motorista é deferido o direito de obstar a trajetória normal de outro imprudentemente.

Inclusive, percebe-se que o provável local do impacto descrito no croqui ocorreu na Rua das Aroeiras pela qual seguia a motocicleta.

Além disso, o boletim de ocorrência demonstra que os danos ocorreram bem no meio do veículo1 (caminhonete/S-10), conduzido pela requerida, evidenciando que ele ainda não havia finalizado o cruzamento, quando interrompeu a passagem da motocicleta.

Em outros termos: as informações constantes do Boletim de Ocorrência militam em desfavor da tese ventilada pelos requeridos.

Importante ressaltar que, apesar do apelante alegar culpa exclusiva do motorista da motocicleta, também não apresenta nenhuma prova robusta nesse sentido.

Assim, não se desincumbindo os requeridos do ônus probatório de comprovar que a motocicelta tenha contribuído para a ocorrência do sinistro, encargo que lhes competia por força do disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil/2015, não há que se falar em culpa exclusiva ou concorrente.

Em situações semelhantes à dos autos, já decidiu os Tribunais:

“APELAÇÃO 1. ACIDENTE DE TRÂNSITO INTERCEPTAÇÃO DA PASSAGEM PREFERENCIAL DA MOTOCICLETA. CRUZAMENTO DA AVENIDA, SEM ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS. CAUSA PRIMÁRIA DO SINISTRO. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO AUTOMÓVEL. NÃO HABILITAÇÃO PARA CONDUÇÃO DA MOTOCICLETA. FALTA DE LICENCIAMENTO. MERAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTE. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. CAUSA PRINCIPAL DO SINISTRO FOI A INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 28 E 44 DO CTB. IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. DANO ESTÉTICO. NÃO CONSTATADO. DANO MORAL. QUANTUM. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. NÃO COMPROVADA POR PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. PENSÃO MENSAL. INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.APELAÇÃO 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.RECURSO ADESIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA INICIAL. AFASTADA. DINÂMICA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO EVIDENCIADA.
CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO QUE INTERCEPTOU A PASSAGEM DO AUTOR EM CRUZAMENTO URBANO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 28 E 44 DO CTB. IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 10a C. Cível - 0003043-07.2016.8.16.0084 - Goioerê - Rel.: Desembargadora Ângela Khury - J. 13.08.2020)”

(TJ-PR - APL: 00030430720168160084 PR 0003043-07.2016.8.16.0084 (Acórdão), Relator: Desembargadora Ângela Khury, Data de Julgamento: 13/08/2020, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2020) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA - ÔNUS DA PROVA - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - O boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, que só pode ser desconstituído por meio de prova segura, a cargo da parte contrária, o que não ocorreu no caso em exame. - Assim, a versão original de seu depoimento oferecido à autoridade policial merece prevalecer, mormente porquanto não foram produzidas e/ou apresentadas provas outras capazes de afastar as informações constantes do boletim. -
Nas manobras de transposição de via, cabe ao motorista observar com atenção o fluxo de veículos e pedestres antes cruzar a pista, sobretudo em se considerando a sinalização de parada obrigatória, sendo redobrada a atenção e cautela nesta circunstância
. [...]
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.017632-8/001, Relator (a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/0017, publicação da sumula em 16/11/2017) destaquei

Portanto, resta comprovado nos autos que a condutora da caminhonete/S-10 agiu com imprudência e não respeitou as normas do Código de Trânsito Brasileiro ao realizar manobra de transposição de cruzamento, razão pela qual não há se falar em culpa exclusiva da vítima, devendo por isto ser responsabilizada pelos danos causados.

De mais a mais, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano.

No que tange aos
danos materiais
, os autores comprovaram que tiveram despesas com funeral (R$ 3.180,00) e conserto da motocicleta (R$ 578,55 e R$ 400,00), conforme se denota das Notas Fiscais colacionadas nos autos, os quais não foram impugnadas pelos requeridos/apelantes. Vejamos (ID no 103784045):

Logo, os requeridos devem ser condenados ao pagamento do valor de R$ 4.158,55 (quatro mil cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), suportados para o pagamento do funeral e conserto da motocicleta do genitor dos autores.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO
- ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -
DANOS MATERIAIS - QUANTIFICAÇÃO COM BASE NAS NOTAS FISCAIS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS REALIZADOS
- RECURSO NÃO PROVIDO. - Pela teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida em abstrato, ou seja, legitimados para a ação são os sujeitos da lide. Assim, a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse pleiteado na inicial e a passiva, ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão autoral - A tese de cerceamento de defesa arguida pela apelante esbarra no princípio do "pas de nullité sans grief", segundo o qual não se decreta nulidade sem prejuízo demostrado
- A condenação ao ressarcimento de danos materiais foi corretamente embasada nas notas fiscais dos produtos/serviços realizados e limitada ao valor expressamente pleiteado na inicial
.

(TJ-MG - AC: 10024131157620001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 04/07/2019) grifei

“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO.
DEVER DE RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS.
CULPA INCONTROVERSA. DISCUSSÃO QUE SE RESTRINGE AO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
FIXAÇÃO QUE OBEDECEU O VALOR CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS JUNTADAS AOS AUTOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71005561006, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 26/08/2015).”

(TJ-RS - Recurso Cível: 71005561006 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 26/08/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2015) grifei

No que tange aos
danos morais
, nao há dúvida acerca do seu cabimento, isso porque o fato em questão trouxe imensurável abalo aos autores, visto que lhes imprimiu dor, sofrimento, tristeza, saudade, angústia, não havendo dúvidas de que a perda de um ente querido enseja à pessoa todos esses sentimentos.

Cumpre registrar, que conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo da prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (
in re ipsa
).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADOS. MORTE DE CÔNJUGE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. - Demonstrada a conduta ilícita, bem como o dano e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a medida que se impõe é a obrigação de reparar os prejuízos causados -
Conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo de prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (in re ipsa)
- A fixação do quantum indenizatório devido a título de danos morais deve se pautar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização
.

(TJ-MG - AC: 10105120082026001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 30/07/2019) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE. CULPA COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS - VALOR- JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE. CULPA COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS - VALOR- JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE. CULPA COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS - VALOR- JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.- REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE. CULPA COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS - VALOR- JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO. Comprovado que o sinistro que acarretou a morte da vitima se deu por culpa do condutor do outro veículo, que deixou de observar as regras do Código de Trânsito Brasileiro, persiste a sua responsabilidade civil frente aos danos decorrentes do sinistro.
Em caso de acidente de trânsito com vítima fatal, o dano moral é presumido, consistindo na dor e na angústia sofrida por aquele que perde um ente querido de maneira tão trágica.
O "quantum" indenizatório deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido e nem empobrecimento da vítima, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, a condição do ofendido e a capacidade do ofensor. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

(TJ-MG - AC: 10313110035810002 Ipatinga, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 17/05/2018, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2018) destaquei

Nesses termos, de se manter a verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 156.750,00 (cento e cinquenta e seis mil setecentos e cinquenta reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelos ofendidos (três filhos).

Sendo assim, conforme bem salientou o juiz singular, diante da inexistência de qualquer causa excludente da responsabilidade civil, na espécie, resta manifesto o dever de indenizar os danos causados pela morte do genitor dos autores.

Por fim, no tocante à litigância de má-fé, não se vislumbra, dos elementos de prova constantes dos autos, caracterização de nenhuma conduta caracterizada de má-fé (art. 80 e 81 do CPC/15) e, sim mero exercício do direito de ação e defesa constitucionalmente assegurados.

Não ocorrendo a parte em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 80 e 81, ambos do CPC/15, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e
elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021